Tribunal: TCU
Processo: 017.131/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5326/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalva as contas da responsável Aleksandra Boskovic, dando-lhe quitação, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 017.131/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Aleksandra Boskovic (XXX.964.387-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marcio Lamonica Bovino (132527/OAB-SP), representando Aleksandra Boskovic. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação à responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).